Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e resistência (art. 329, caput, CP), com desclassificação da imputação original de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para uso próprio (art. 28 da mesma lei), com extinção da punibilidade quanto a este último. O réu foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 15 dias de detenção, além de 15 dias-multa, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) avaliar se estão presentes os elementos do tipo penal de receptação, notadamente o dolo; (iii) apurar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação por resistência; e (iv) examinar a legalidade da dosimetria das penas e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada policial no domicílio do réu foi lícita, dada a existência de fundadas razões de flagrante delito, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. A denúncia de violência doméstica com possível uso de arma de fogo, o nervosismo do réu e sua tentativa de ocultar objetos justificam a busca.
A autoria e a materialidade do crime de receptação estão comprovadas, especialmente pelo depoimento uníssono e coerente dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, e pela apreensão de celular com registro de furto em poder do réu, que não apresentou comprovação de origem lícita do bem.
A negativa genérica do réu sobre o conhecimento da origem ilícita do celular é insuficiente para afastar o dolo, sendo este inferido pelas circunstâncias da aquisição — compra sem nota, de terceiro desconhecido, por valor incompatível.
A condenação por resistência foi mantida com base em prova oral consistente, que descreve a alteração de comportamento do réu, o uso de instrumento cortante (vidro) e desobediência aos comandos policiais durante a abordagem, demonstrando oposição à ordem legal.
A dosimetria das penas seguiu critérios jurisprudenciais adequados, com aumento proporcional pela existência de maus antecedentes. Não se verificou abuso ou desproporcionalidade na fixação das penas.
Diante dos antecedentes negativos, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco cabe a concessão de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5o, XI, da CF/1988.
O dolo no crime de receptação pode ser demonstrado pelas circunstâncias da aquisição do bem, cabendo ao réu provar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
A condenação por resistência prescinde de violência efetiva, bastando a oposição mediante ameaça ou desobediência com intenção de frustrar a ação legal.
A dosimetria da pena pode adotar fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, desde que adequadamente fundamentada.
A presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.